Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Para a configuração de consumidor, necessário que este seja o destinatário final do produto ou do serviço, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A demonstração de fato negativo demonstra-se excessivamente difícil ou impossível, constituindo prova diabólica e impossibilitando a inversão do ônus probatório.
3. A ausência da demonstração de conluio entre as partes, obsta a responsabilização solidária daqueles que não participaram do negócio fraudulento.
4. Contratos diversos e autônomos, sem qualquer relação entre si, vinculam apenas os participantes de cada negócio jurídico.
5. O desprovimento de todos os pedidos constitui sucumbência total.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.